Tribunal: TJSP
Processo: 1500081-02.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500081-02.2019.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante CELIO
GOES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-02.2019.8.26.0294 -Voto no 14.938
2
VOTO no. 14.938
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1500081-02.2019.8.26.0294 (processo digital)
COMARCA: JACUPIRANGA 2a VARA JUDICIAL
APELANTE: CELIO GOES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO 'SIMPLES' Materialidade e
autoria
comprovadas.
Confissão
extrajudicial
corroborada pelos relatos seguros e coesos da vítima e
dos policiais militares, que surpreenderam o acusado
na condução da bicicleta subtraída. Condenação
mantida, a par de não impugnada. Pena-base acima do
piso em face de circunstância judicial desfavorável
representada por antecedente desabonador. Errática
compensação entre a reincidência e a atenuante
atinente à confissão, desprezando-se posicionamento
atual e tranquilo do Excelso Pretório. Inteligência do
artigo 67 do Código Penal. Quadro adverso colidente
com o retiro intermediário imposto em primeiro grau
não questionado pela acusação. Apelo improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 80/83, cujo relatório
se adota, CELIO GOES, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir
pena de um (1) ano e dois (2) meses de reclusão em regime inicial
semiaberto, bem como a proceder ao pagamento de multa no importe de
onze (11) diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 155, caput, do
Código Penal, possibilitada a apresentação de recurso em liberdade.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 83), vindo as razões do
recurso a fls. 86/89. Almeja o afastamento da nota de reincidência, com a
correlata redução da pena, sustentando não haver certidão de objeto e pé
apta a comprovar a agravante. Alvitra, por fim, a imposição de regime
prisional menos severo.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-02.2019.8.26.0294 -Voto no 14.938
3
contrarrazões a fls. 93/95, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 102/108, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Narra a acusação, resumidamente, que, no dia 21 de
janeiro de 2.019, CELIO GOES subtraiu, para si, bicicleta avaliada em R$
400,00, pertencente à vítima Dario Guedes (fls. 51/52).
Com efeito, o réu, na Delegacia, admitiu a prática do
furto (fls. 09). Em pretório, intimado (fls. 78) não compareceu à audiência
de instrução e julgamento, daí a revelia anotada a fls. 80.
Aqui, anote-se ser “inegável o valor probatório da
confissão policial entrosada com outros elementos de convicção” (TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0005974-94.2008.8.26.0274,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, com vasta citação de doutrina e
julgados sobre a matéria).
Importa destacar que a confissão extrajudicial, para
perder seu valor, deve ser infirmada por outro elemento de prova (STF,
REC 115.957/SP, RTJ 127/293), algo não verificado in casu.
No mais, a corroborar a acusação, têm-se as declarações
do ofendido Dario Guedes (fls. 08, 11, 80 e mídia digital) dando conta de
ter deixado sua bicicleta na garagem, sendo posteriormente informado por
um colega de que havia um indivíduo em poder dela na BR 116, enviando-
lhe uma fotografia. Diante da situação, acionou a Polícia e recuperou seu
bem.
Não bastasse, declinaram os policiais militares Renato
Luiz de Almeida e Arli Lourenço Muniz Junior ter sido comunicados sobre
o furto da bicicleta, sendo certo que o autor havia sido fotografado na
posse da res enquanto transitava pela BR 116. Dirigiram-se ao local, onde
o acusado, ao avistar a viatura, abandonou a bicicleta e empreendeu fuga,
sendo o agente detido mais à frente. Indagado a respeito, CELIO confessou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-02.2019.8.26.0294 -Voto no 14.938
4
o crime, culminando em sua prisão (fls. 06/07, 80 e mídia digital).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostraram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o apelante.
Verifica-se, pois, que, além de confessar na fase
extrajudicial a autoria da subtração, CELIO ainda foi surpreendido pelos
policiais militares na condução da bicicleta, sendo desnecessárias,
portanto, maiores considerações acerca da robustez do conjunto
probatório, ainda mais diante da resignação da Defesa diante da solução
condenatória.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo a
julgadora singular fixado a pena-base um sexto (1/6) acima do mínimo
legal, vale dizer, um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, mais multa no
importe de onze (11) diárias em face de circunstância judicial desfavorável
representada por antecedente desabonador (condenação pretérita e
imutável por tráfico de drogas noticiada a fls. 37/38, não “atingida” pelo
quinquênio depurador, consoante informes de fls. 29
autos n°
0001430-45.2008.8.26.0280).
Na segunda etapa do cálculo, erraticamente, operou-se a
compensação entre a reincidência (condenação pretérita e imutável por
posse de drogas para consumo pessoal noticiada a fls. 38
autos n
0000265-82.2016.8.26.0570)
e
a
atenuante
atinente
à
confissão
espontânea, num nítido desprezo à atual e pacífica jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (competente para “dizer o Direito” em última
instância) decorrente de interpretação sistemática do artigo 67 do Código
Penal indicando a evidente prevalência da agravante sobre a atenuante
aludida (STF, HC 108.391/MG; RHC 110.727/DF; RHC 115994/DF; RHC
120677/SP; HC 105543/MS; HC 125.361/MG; RE 942066/GO; HC
133.577/DF e RE 970.231/SP), lamentada a inexistência de recurso da
acusação a autorizar a revisão do julgado.
Em verdade, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-02.2019.8.26.0294 -Voto no 14.938
5
“d”, do Código Penal nem mesmo se verifica, porquanto o réu se tornou
revel, negando-se o agente, pois, a colaborar com a apuração da verdade
real, a par de o benefício se mostrar inconciliável com a prisão em
flagrante, como reiteradamente assinalado pela Suprema Corte (STF, HC
101861/MS; HC 108148/MS; HC 102002/RS; Recurso Ordinário em HC
133.276/SP).
Aqui, cumpre observar que, ao reverso do sustentado via
apelo, embora não conste a data do trânsito em julgado para a defesa na
certidão
de
fls.
38
quanto
ao
processo
de
autos
no.
0000265-82.2016.8.26.0570, observa-se, através de consulta realizada
pelo Sistema de Automação do Judiciário (SAJ) que a sentença
condenatória foi proferida dia 28 de junho de 2.017, tendo o acusado
renunciado ao direito de recorrer na mesma data (fls. 167 daqueles autos),
com a extinção da pena dia 11 de julho de 2.017 em virtude da aplicação
da detração (fls. 173 dos autos referidos), tudo a comprovar a
anterioridade e a imutabilidade da condenação, com a correlata
reincidência.
Nesse
sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES. DESNECESSIDADE. ORDEM
DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se orienta no sentido
de ser prescindível a certidão cartorária ou a folha de antecedentes, sendo
admitida inclusive a utilização de dados constantes dos sistemas
informatizados dos Tribunais, conforme ocorreu no vertente caso.
Precedentes. 2. O juízo singular motivou adequadamente a negativa de
aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4.o do art. 33 da
Lei de Drogas, com base nos maus antecedentes ostentados pela Paciente,
que denotam seu envolvimento com a atividade criminosa. Precedentes. 3.
Em face do não acolhimento dos dois primeiros pedidos, mantida a pena no
patamar de cinco anos e seis meses de reclusão, tornam-se prejudicados os
pleitos atinentes ao abrandamento do regime prisional e à substituição da
pena privativa de liberdade. 4. Ordem de habeas corpus denegada” (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-02.2019.8.26.0294 -Voto no 14.938
6
HABEAS CORPUS No 459.170
AM, Relatora Ministra Laurita Vaz,
julgado 30-5-2019).
Destarte,
ausentes
outras
causas
modificadoras,
concretizou-se a pena no montante antes especificado, unidade da
pecuniária no piso.
De resto, mantém-se o regime semiaberto imposto para
início de cumprimento da corporal, cabendo destacar que a reincidência
antes reportada, além de denotar recalcitrância à emenda ou persistência
na senda de crimes, desnuda dolo exacerbado condizente unicamente com
o retiro pleno como forma de se conferir a necessária reprovação à
conduta, desestimulando a delinquência, ainda mais em face do
antecedente desabonador também exigindo tratamento carcerário mais
severo (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
Como
já
se
decidiu,
“tratando-se
de
condenado
reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-
la em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'c', do Código
Penal” (TJESP, Apelação Criminal no. 0000466-79.2011.8.26.0625,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, com farta citação de
julgados e doutrina).
“5. Não se infere qualquer desproporcionalidade na
imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda,
pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a
reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais
severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto Repressor.
Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
julgado 20-10-2016, grifei).
“5. Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda,
deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a
pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a
imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção
corporal a ele imposta” (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, julgado 08-11-2016, sem grifo no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-02.2019.8.26.0294 -Voto no 14.938
7
Ainda a respeito, consignou o Supremo Tribunal Federal
que “I As alíneas b e c do § 2o do art. 33 do Código Penal dispõem,
expressamente, como pressuposto para a fixação dos regimes prisionais
nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não reincidência do condenado,
sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação” (STF, HC
113736/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, grifou-se).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas mesmas
águas: “Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do
cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja pena
seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o volume, 6a edição,
1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por ensinamento de DAMÁSIO
EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume, Saraiva, 12a edição,
pg. 460).
Pondere-se que até mesmo a orientação passada pela
Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça afigurar-se-ia inadequada,
porquanto presente circunstância judicial adversa, a par da recidiva,
situação também obstaculizadora da substituição da corporal por
restritivas de direitos e da concessão de sursis (artigos 33, § 3o, 44, incisos
II e III, e 77, caput, incisos I e II, todos do Código Penal), tal como
exaustivamente decidido pelo mesmo Sodalício.
“De outra parte, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal, porquanto
reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59
do Código Penal, é cabível a imposição regime prisional mais gravoso ao
réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do mesmo diploma legal” (STJ, HC
117812/MG, sem grifo no original).
“3. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não há
ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, como reiteradamente tem
decidido esta Corte. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os
requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes
do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-02.2019.8.26.0294 -Voto no 14.938
8
(STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
grifei).
“2. Com efeito, não é possível constatar flagrante
ilegalidade na imposição do regime inicial fechado ao paciente, pois, embora
a sua pena tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos de
reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável, a exemplo dos
maus antecedentes, indica que o modo mais gravoso de execução mostra-se
adequado na espécie” (STJ, AgRg no HC 326343/RJ, Relator Ministro
JORGE MUSSI, julgado 17-11-2015, sem grifo no original).
“Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que é
necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de
motivação concreta, fundada na reincidência ou nas circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal” (STJ, HC 343706/RJ, Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 13-09-2016, grifo
aposto quando da transcrição do aresto).
“5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo
em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, constitui
fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo” (STJ,
HC 362598/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
julgado 15-09-2016).
“1. Embora o paciente tenha sido condenado à pena
privativa de liberdade inferior a 8 (oito) anos, é reincidente, valendo frisar,
outrossim, que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código
Penal não lhe foram consideradas favoráveis, motivo pelo qual é inviável a
fixação de regime diverso do fechado para o resgate da sanção corporal.
Precedentes” (STJ, HC 360552/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI,
julgado 22-11-2016, grifei).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-02.2019.8.26.0294 -Voto no 14.938
9
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)